Tribunal: STF
Processo: Rcl 51647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, que, no bojo da Ação Penal n. 5045654-87.2021.4.04.7000, indeferiu acesso (i) ao Procedimento n. 5007089-64.2015.4.04.7000, no qual instrumentalizado acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, Juliana Sendai Sendai Nakandakari e Luis Fernando Nakandakari; e (ii) ao respectivo registro audiovisual da audiência de homologação dos acordos, por suposta violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a defesa constituída que (a) o reclamante foi denunciado junto ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base na colaboração premiada de Shinko Nakandakari (falecido nos idos de 2019), Juliana Nakandakari e Luís Fernando Nakandakari; (b) no bojo da persecução penal, foi-lhe indeferido o pedido defensivo de acesso aos registros audiovisuais das audiências de homologação dos respectivos acordos de colaboração premiada.



    Sustenta, nesse contexto, o interesse da defesa em obter acesso às informações almejadas, a fim de articular a nulidade dos pactos avençados e a ilicitude dos depoimentos prestados, quer em razão do vício de voluntariedade, quer por malferimento às formalidades legais do regime de produção de provas antecipadas



    Ressalta que o “único registro audiovisual existente, relativo exatamente ao ato que serve para a verificação da voluntariedade” dos colaboradores consiste na audiência de homologação do acordo em questão, eis que o “Ministério Público Federal já declinou nos autos de origem que não possui registro audiovisual de nenhum dos depoimentos prestados por Shinko Nakandakari, Juliana Nakandakari e Luís Fernando Nakandakari”. 



    Assinala, outrossim, que os fundamentos do ato reclamado, no sentido de que a audiência de homologação “não se limitou a aferir a voluntariedade do acordo”, “mas também se discorreu sobre o conteúdo do acordo, fazendo-se referência aos fatos criminosos que seriam detalhados pelo colaborador” não se sustentam, por ser “vedado ao Magistrado, durante a homologação de acordo de colaboração premiada, ir além do mero controle sobre a regularidade, legalidade e voluntariedade do pacto, sob pena de ser constatada a sua parcialidade”. 



    Enfatiza que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da RCL 46.875, permite o acesso aos registros audiovisuais das audiências de homologação dos acordos de colaboração. 



    De outro turno, afirma o interesse de acesso ao Procedimento n. 5007089-64.2015.4.04.7000, no qual formalizado acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, a fim de verificar “se o Ministério Público Federal e o Juízo possuíam ciência inequívoca acerca do estado de saúde de Shinko Nakandakari, o que demonstraria burla às regras envolvendo a produção antecipada da prova, insculpidas no art. 225 do CPP”.



    Com essas considerações, requer “seja determinado ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que observe o enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Corte Suprema e, assim, garanta a observância da referida norma, concedendo ao Reclamante acesso”:



    (a) “ao registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração firmado entre o MPF e Shinko Nakandakari, Juliana Nakandakari e Luis Fernando Nakandakari”; bem assim



    (b) “aos autos de n.º 5007089-64.2015.4.04.7000, nos quais instrumentalizado o acordo de colaboração premiada firmado entre o MPF e a família Nakandakari”.



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 27).



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido (e.Doc. 29). 



    É o relatório. Decido.



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Como adiantado, o reclamante pretende obter acesso (i) ao Procedimento 5007089-64.2015.4.04.7000, no qual instrumentalizado o acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e a “família Nakandakari”; e (ii) aos registros audiovisuais da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, Luís Fernando Nakandakari e Juliana Nakandakari, alegando ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Afirmo a adequação da via reclamatória, porquanto, na linha do que já deliberado por esta Segunda Turma na RCL 30.742 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 4.5.2020), a pretensão de acesso a atos de colaboração insere-se na espacialidade do paradigma invocado pela parte. Nesse sentido, a despeito de qualificado como meio de obtenção de prova, os elementos produzidos na seara do acordo de colaboração ostentam contornos probatórios e, por consequência, podem repercutir no interesse da ampla defesa da parte. 



    No caso concreto, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu, em 28.1.2022, os pedidos formulados pelo reclamante de acesso ao acordo de colaboração e aos registros audiovisuais da audiência destinada a aferir a voluntariedade dos colaboradores, sob os seguintes fundamentos, extraídos do ato reclamado (e.Doc. 22): 



    “3. Passo, assim, a analisar especificamente a resposta à acusação apresentada pela Defesa de GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI. 



    (...)



    Alega, ainda, a Defesa que o acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari seria ilegal, por vício de voluntariedade, eis que o colaborador teria sido coagido a colaborar após medidas cautelares e coercitivas terem sido decretadas contra ele. Além disso, afirma que alguns depoimentos ocorreram antes da homologação do acordo e que, portanto, não teriam validade. E que foi indevidamente negado o acesso a registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração. 



    O acordo foi homologado por este Juízo na data de 19/03/2015, nos autos de nº 5007089-64.2015.404.7000. 



    Foi constatada a voluntariedade na audiência que antecedeu a homologação do acordo, havendo expressa declaração do colaborador neste sentido, devidamente assistido por seu advogado. 



    Em relação à negativa de acesso a registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração, observo que a questão já foi levada ao Egrégio STF, sendo que o Exmo. Ministro Edson Fachin, no bojo da Reclamação 50.454, em decisão proferida na data de 19 de novembro de 2021, indeferiu a liminar por não verificar ilegalidade evidente na vedação do acesso, devidamente fundamentada por este Juízo na decisão do evento 30: 



    ‘(...) 3.1. Indefiro, desde logo, o pedido de juntada de registros audiovisuais das audiências de homologação de acordo dos colaboradores. Diferente do inferido pela Defesa, o art. 4º, §7º, da Lei 12.850/13 não exige que seja realizado registro audiovisual de audiência de homologação de acordo de colaboração. 



    Muito pelo contrário. Referido §7º exige que a oitiva do colaborador seja sigilosa. Somando a ele o disposto no artigo 5º, II da mesma lei, que garante como direito ao colaborador o direito de preservação de sua imagem, temos que mesmo que exista eventual registro audiovisual da audiência de homologação de acordo, ele é garantido pelo sigilo, não podendo ser franqueado para terceiros.



    Por fim, destaco que a decisão de homologação, devidamente assinada pelo juiz, é suficiente para garantir a terceiros a realização dos atos nela mencionados’.



    Em relação à alegação de que alguns depoimentos foram tomados antes da homologação do acordo e não teriam, portanto, validade, cumpre esclarecer que não há previsão legal para a tomada dos depoimentos somente após a homologação do acordo. Pelo contrário, a lei 12850/2013 prevê que após a realização do acordo seja remetido ao juiz, para análise, o termo e as declarações do colaborador, para fins de homologação (artigo 4º, § 7º). 



    Afirma, ainda, a Defesa que o estado de saúde debilitado de Shinko Nakandakari deveria ter ensejado a tomada de seus depoimentos por intermédio do regime de produção antecipada de prova. E que não podem as declarações prestadas pelo colaborador, já falecido, servirem como meio de prova, posto que não foi observado o contraditório judicial. 



    Assiste alguma razão à Defesa, eis que para serem válidas com a natureza de prova as declarações do colaborador devem ser reproduzidas em juízo, com observância do contraditório.



    Não obstante, as declarações prestadas pelo colaborador Shinko Nakandakari de forma extrajudicial serão tidas como elementos informativos, os quais necessariamente deverão ser confrontados com as demais provas existentes no processo. 



    (...)



    5. Perfez a Defesa de GLAUCO LEGATTI diversos requerimentos probatórios:



    (...)



    (v) que este Juízo disponibilize à Defesa: i) registro audiovisual da audiência de homologação dos acordos de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, Juliana Sendai Nakandakari e Luís Fernando Nakandakari; ii) acesso aos autos de colaboração premiada nº 5007089-64.2015.404.7000. 



    Inicialmente, cabe pontuar que o pedido de acesso ao registro audiovisual da audiência de homologação dos acordos de colaboração premiada foi cumpridamente indeferida por este Juízo na decisão do evento 30. Tal decisão foi referendada pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, no bojo da Reclamação 50.454, conforme já mencionado acima. 



    Em que pese a Defesa haver apontado como precedente a Reclamação 46.875 do STF, o fato é que a audiência de homologação do acordo em questão, realizada na data de 19/03/2015 (evento 14 dos autos de nº 5007089-64.2015.404.7000), não se limitou a aferir a voluntariedade do acordo, o que foi expressamente admitido pelo colaborador, assistido por sua Defesa, mas também se discorreu sobre o conteúdo do acordo, fazendo-se referência aos fatos criminosos que seriam detalhados pelo colaborador, o que impede, assim, o acesso da Defesa, pois se trata de fatos cujas investigações ainda estão em curso. 



    Mantenho, assim, o indeferimento ao pedido de acesso ao registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada.



    No que diz respeito ao pedido de acesso aos autos de colaboração premiada nº 5007089-64.2015.404.7000, observo que o entendimento deste Juízo é no sentido de que seria incabível o amplo acesso aos próprios autos do acordo de colaboração premiada, eis que ali estão reunidos depoimentos relativos a outros casos e terceiras pessoas, com investigações ainda em andamento, e neles podem ser tomadas medidas para proteção dos colaboradores. Constam, ainda, dos processos informações referentes a dados pessoais do colaborador protegido por lei (artigo 5º,II, da Lei 12850/2013).



    Indefiro, assim, o pedido de acesso aos autos de colaboração premiada nº 5007089-64.2015.404.7000”. 



    Em relação ao pedido de acesso ao Processo n. 5007089-64.2015.4.04.7000, no qual encartados os acordos de colaboração premiada de Luis Fernando, Juliana e Shinko Nakandakari, tem-se que o indeferimento do pedido de acesso à íntegra dos autos foi devidamente justificado, com base na existência de documentos e depoimentos que não são pertinentes ao reclamante nem aos fatos penais pelos quais ele responde, o que, por certo, atende aos ditames da Súmula Vinculante 14 do STF. 



    Em informações prestadas, a autoridade reclamada consigna que “foi indeferido o acesso aos próprios autos do acordo de colaboração premiada nº 5007089-64.2015.404.7000, por nele conter termos de depoimento que não dizem respeito aos fatos imputados a GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, e igualmente por conter informações pessoais, a exemplo de endereço atualizado, cujo sigilo é resguardado como direito do colaborador, nos termos do artigo 5º da Lei 12850/2013”, de modo que a lei garante acesso apenas aos termos de depoimento “pertinentes aos fatos e ao agente delatado”. Ressalta, ainda, que, na “ação penal nº 5045654-87.2021.404.7000 foram anexados o acordo de colaboração premiada formalizado com Luis Fernando Nakandakari, Juliana Nakandakari e Shinko Nakandakari e os termos de depoimento pertinentes aos fatos objeto da denúncia e a GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI, o que atende efetivamente a ampla defesa e o contraditório do Reclamante” (e.Doc. 27).



    Assim, a compreensão externada pela autoridade reclamada está em harmonia com precedentes desta Suprema Corte, no sentido de que o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade; bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. 



    Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: 



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013). II - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, ‘poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos’ (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente (Rcl 30742 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 30-04-2020 PUBLIC 04-05-2020)”.



    Concernente à pretensão de acesso aos registros audiovisuais da audiência destinada a aferir a voluntariedade dos agentes colaboradores, o magistrado de origem assentou que o indeferimento da pretensão teve respaldo (i) na decisão do Supremo Tribunal Federal que indeferiu a liminar na RCL 50.454 e, assim, referendou negativa de acesso postulada anteriormente; e (ii) no fato de que, na audiência de homologação, houve menção “sobre o conteúdo do acordo, fazendo-se referência aos fatos criminosos que seriam detalhados pelo colaborador, o que impede, assim, o acesso da Defesa, pois se trata de fatos cujas investigações ainda estão em curso” (e.Doc. 22).



    De um lado, cumpre pontuar que a RCL 50.454 foi extinta sem julgamento do mérito, diante do pedido de desistência formulado pela parte. Desse modo, a decisão que indeferiu o pedido de liminar não teve o condão de referendar a negativa de acesso já pleiteada, mas, num juízo de cognição sumária, próprio daquela fase processual, limitou-se a aferir a (in)ocorrência de ilegalidade flagrante necessária à imediata suspensão da ação penal até o julgamento de mérito daquela reclamação. 



    Portanto, não subsiste este específico fundamento consignado na decisão reclamada. 



    De outro lado, tem-se que a postulação defensiva de acesso aos registros audiovisuais da audiência prevista no art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013 alcança ato processual voltado, como consabido, a aferir determinados aspectos do acordo, tais como a regularidade e legalidade e, em especial, a voluntariedade da manifestação de vontade do agente colaborador.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar, no julgamento da RCL 46.875 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.5.2021), quando assentou ser direito da parte delatada obter “acesso aos vídeos e assentadas das audiências judiciais em que avaliadas a voluntariedade dos acordos de colaboração, previsto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013, salvo se o Juízo, motivadamente e de modo específico, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada, e eventuais trechos da gravação em que constam tais informações, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF” (Inteiro Teor do Acórdão – Página 1). 



    Nesse sentido, eis a ementa do julgado: 



    “Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente”.



    (Rcl 46875, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)



    Na espécie, como adiantado, a defesa almeja obter o acesso aos registros audiovisuais da multicitada audiência, no intento de avaliar se o pacto foi, de fato, ato voluntário manifestado pelas partes, sobretudo porque o depoimento do colaborador Shinko Nakandakari, ao que se alega, deveria ter sido colhido nos moldes do art. 225 do Código de Processo ante o seu crítico estado de saúde. 



    Em informações prestadas, o Juízo de origem esclareceu que, “na audiência o colaborador discorreu, de forma breve (não havendo que se falar em inquisição, ao contrário do alegado pela Defesa), a respeito dos temas objeto do acordo, compreendendo fatos que extrapolam o estrito objeto da ação penal nº 5045654-87.2021.404.7000”(e.Doc. 27).



    Contudo, tendo em conta que a denúncia apresentada em face do reclamante pela suposta prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro foi recebida em 3.8.2021 (e.Doc. 22), quando não mais subsiste o sigilo do acordo de colaboração premiada, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei 12.850 (“O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”), forçoso reconhecer que o interesse jurídico manifestado pela parte vai ao encontro da orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (RCL 46.875).



    Portanto, à luz do que preconiza a Súmula Vinculante 14 e considerando-se, ainda, que “a regra geral de publicidade dos atos da colaboração premiada, inclusive do acordo, deve se aplicar à gravação da audiência de homologação” (RCL 46.875, Inteiro Teor do Acórdão – Página 12), impõe-se franquear ao reclamante, desde que não haja prejuízo às investigações em curso, o acesso ao vídeo da audiência destinada a aferir a voluntariedade da manifestação dos colaboradores em acordo de colaboração que respaldou denúncia já recebida pelo Juízo de origem. 



    4. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que conceda acesso ao reclamante aos registros audiovisuais da audiência prevista no art. 4º, § 7º da Lei 12.850/2013 dos acordos de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, Luis Fernando Nakandakari e Juliana Nakandakari, salvo se houver diligência criminal em andamento passível de prejuízo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente